Tribunal: TJDFT
Processo: 0707971-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Extinto o processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é definida pelo princípio da causalidade.
2. A Autora da ação que não logra êxito em comprovar as teses autorais de preterição arbitrária, deve arcar com os honorários de sucumbência.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.